Tribunal: TJSP
Processo: 0000934-29.2004.8.26.0030
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PROCESSO ARQUIVADO EM MAIO DE 2011. AUTOS DESARQUIVADOS EM AGOSTO DE 2017. PRONÚNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. POSSIBILIDADE NA ESPÉCIE CONCRETA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 40, § 2o, DA LEI No 6.830/1980. OBSERVÂNCIA DA ORIENTAÇÃO DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PROCESSO ARQUIVADO EM MAIO DE 2011. AUTOS DESARQUIVADOS EM AGOSTO DE 2017. PRONÚNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. POSSIBILIDADE NA ESPÉCIE CONCRETA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 40, § 2o, DA LEI No 6.830/1980. OBSERVÂNCIA DA ORIENTAÇÃO DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (REsp 1604412/SC, REL. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 27/06/2018, DJE 22/08/2018).

NÃO HOUVE OMISSÃO; TAMPOUCO QUALQUER OUTRA PECHA (CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE) SUSCETÍVEL DE EMBASAR O PROVIMENTO PRETENDIDO.

ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000154152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0000934-29.2004.8.26.0030/50000, da Comarca de Apiaí, em que é
embargante BANCO DO BRASIL S/A, é embargado EDSON CARRIEL DE
LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E MATHEUS
FONTES.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
-Assinatura Eletrônica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Embargos de Declaração Cível no 0000934-29.2004.8.26.0030/50000 - Apiaí - Voto no 28.339
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0000934-29.2004.8.26.0030/50000
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO: EDSON CARRIEL DE LIMA
COMARCA DE APIAÍ
MM. JUIZ DE DIREITO: FÁBIO APARECIDO TIRONI
VOTO No 28.339
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PROCESSO
ARQUIVADO EM MAIO DE 2011. AUTOS DESARQUIVADOS
EM AGOSTO DE 2017. PRONÚNCIA DE PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.

POSSIBILIDADE
NA
ESPÉCIE
CONCRETA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 40, § 2o, DA
LEI No 6.830/1980. OBSERVÂNCIA DA ORIENTAÇÃO DO
EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM INCIDENTE
DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (REsp 1604412/SC, REL.
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO,
JULGADO EM 27/06/2018, DJE 22/08/2018).
NÃO HOUVE OMISSÃO; TAMPOUCO QUALQUER OUTRA
PECHA (CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE) SUSCETÍVEL DE
EMBASAR O PROVIMENTO PRETENDIDO.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
1) A r.sentença de fls. 197/200 pronunciou
a prescrição intercorrente da execução e julgou extinto o
processo, com apoio no art. 924, inciso V, do CPC. Os aclaratórios,
opostos a fls. 206/215, pelo credor, foram rejeitados (fls. 219/220).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Embargos de Declaração Cível no 0000934-29.2004.8.26.0030/50000 - Apiaí - Voto no 28.339
O exequente Banco do Brasil S/A interpôs
tempestivo e preparado recurso de apelação (fls. 223/233), alegando,
em suma, que era mister a intimação do advogado, para dar
andamento ao processo, o que não se observou na espécie. Aduz que,
na ausência de bens penhoráveis não flui o prazo de prescrição,
sendo certo que nunca se verificou desinteresse de sua parte,
devendo ser provido o recurso, para que se prossiga na execução.
As contrarrazões não foram apresentadas,
conforme certificado a fls. 240.
Este egrégio Tribunal de Justiça confirmou
a correta sentença, por v.Acórdão de fls. 247/251, mas o credor,
insatisfeito, embargou de declaração, pedindo reconsideração, sob o
fundamento de que é necessária a intimação do advogado para dar
andamento ao processo, e que, no caso, deve ser observada a
suspensão imposta ao feito, mostrando-se inviável, juridicamente, a
pronúncia de prescrição intercorrente.
É o relatório.
2)
O
v.Acórdão
respondeu,
satisfatoriamente, às dúvidas do credor, e confirmou a r.Sentença
que pronunciou a prescrição intercorrente, tendo sido enfatizados os
seguintes pontos:
"O Juízo a quo, todavia, após ouvir a parte
(fls. 188), pronunciou a prescrição, mediante r.sentença que deu
ensejo ao recurso do Banco do Brasil S/A, ora em exame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Embargos de Declaração Cível no 0000934-29.2004.8.26.0030/50000 - Apiaí - Voto no 28.339
Ressalto que o julgamento se faz com
observância dos parâmetros definidos pelo egrégio Superior
Tribunal de Justiça, quando do julgamento do incidente de assunção
de competência no REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, em 27/06/2018, DJe
22/08/2018, conforme a seguinte ementa:
"RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
ASSUNÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL.
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
INTIMAÇÃO
DO
CREDOR-
EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR.
INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do
CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição
intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o
exequente permanece inerte por prazo superior ao de
prescrição do direito material vindicado, conforme
interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do
Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão
do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de
um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei
6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem
incidência apenas nas hipóteses em que o processo se
encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel
lei processual, uma vez que não se pode extrair
interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de
prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado
CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em
todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar
pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração
de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Embargos de Declaração Cível no 0000934-29.2004.8.26.0030/50000 - Apiaí - Voto no 28.339
previamente intimado para opor algum fato impeditivo à
incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma
década após o arquivamento administrativo do processo,
não houve a intimação da recorrente a assegurar o
exercício oportuno do contraditório.
3. Recurso especial provido.”
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).
Conforme a orientação da Corte Superior,
inexistindo prazo fixado, o interregno de prescrição conta-se após
o transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da
Lei 6.830/1980), de tal sorte que a pretensão de cobrança deduzida
pela apelante de fato foi fulminada pela prescrição intercorrente,
conforme o exame das datas acima indicadas.
Com efeito, os autos foram arquivados, por
determinação exarada em 6 de abril de 2011 e cumprida em 13 de
maio de 2011, e a exequente pediu o desarquivamento dos autos,
mediante petição protocolada em 8 de agosto de 2017 fls.163.
Considerando-se o período ânuo de suspensão
da execução, por aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei
6.830/1980, tem-se que o prazo quinquenal de prescrição iniciou
em 24 de maio de 2012 e findou em 23 de maio de 2017, e disso
resulta consumado o fenômeno prescricional na espécie, pois
apenas em agosto de 2017 a credora cuidou de imprimir regular
andamento ao processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Embargos de Declaração Cível no 0000934-29.2004.8.26.0030/50000 - Apiaí - Voto no 28.339
Portanto, bem se percebe que o recurso ora
apresentado expressa o inconformismo da parte vencida, mas não
prospera porque nada cabe acrescentar ou declarar ao v.Acórdão
embargado.
Ante o exposto, por meu voto, REJEITO OS
ACLARATÓRIOS.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator